Tribunal: TJSP
Processo: 2020095-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020095-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante W.M.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLIETILENO, EMBALAGENS E DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTDA., é agravado DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL EM JUNDIAÍ - DRT-16.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020095-22.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29318 2/6
VOTO No: 29.318
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2020095-22.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVANTE:
W.M.
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
POLIETILENO,
EMBALAGENS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA
FAZENDA ESTADUAL EM JUNDIAÍ - DRT-16
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse
da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que o ato da agravada é
nulo, eis que afronta a lei, pois não seguiu os trâmites da legislação cabível, de modo que
não oportunizou o contraditório e ampla defesa, mas de ofício suspendeu a inscrição
estadual da recorrente, sendo certo que não existe qualquer motivo para impedimento
(denegação) de emissão de NF-e, que, ademais, representa óbice ao livre exercício da
atividade empresarial e contraria o entendimento pacificado através das Súmulas 70, 323
e 547 do STF.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, ativo, foi
dispensada a contraminuta. Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020095-22.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29318 3/6
Consoante narrativa da inicial, nos dias 10, 11 e 14 do mês de
outubro/2019, a Requerente foi fiscalizada pela Requerida, e, diante da extensão e
quantidade de documentos solicitados, houve apresentação aos poucos.
Refere dificuldades em emitir Notas Fiscais, desde o dia
07/11/2019, e que, em consulta ao portal da nota fiscal eletrônica (SVRS), houve
informativo que se constar o termo "não habilitado", a revelar que está com
irregularidades na inscrição estadual, ou no mínimo com proibição de emissão de notas
fiscais.
Por entender ter tido direito líquido e certo ofendido, pois efetuado
bloqueio de acesso sem que tenha sido instaurado qualquer procedimento administrativo
legal que pudesse resultar em tal penalização, bem como sem nenhum tipo de comunicado,
aviso, intimação, citação, processo administrativo, impetrou este mandado de segurança
contra ato do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA
FAZENDA ESTADUAL EM JUNDIAÍ - DRT-16 para assegurar direito da impetrante em
emitir notas fiscais.
Ao apreciar o pedido liminar, o D. Juiz de Direito decidiu: I. De
rigor o indeferimento do pedido liminar, pois ausentes seus requisitos legais (artigo 7o,
III, da Lei Federal n. 12.016/2009), os quais são cumulativos, insuficiente apenas o perigo
na demora (...) E, no caso, não se vislumbra, de plano, haver fumaça do bom direito, nem
plausibilidade ou probabilidade de direito, com toda a vênia a entendimento contrário, ao
menos em face do que até aqui consta dos autos. Vejamos. Os atos administrativos
possuem sempre presunção de legitimidade e de correção, formal e material (...) No caso
em exame, o documentado nos autos não forma, de plano, quadro probatório pleno e
inequívoco de vício ou incorreção formal ou material do ato impugnado na inicial, lá tido
por ilegal, o que não se presume. Afastar tal conclusão demanda o prévio contraditório e
a vinda de informações do impetrado, até para que seja possível averiguar a situação
fática subjacente e que teria lastreado o ato administrativo aqui inquinado de ilegal, só
após o que o juízo poderá proferir qualquer decisão, não se olvidando que não cabe
dilação probatória em ação mandamental. (...) Ao contrário, a presunção aqui opera em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020095-22.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29318 4/6
prol do ente público ao qual está funcionalmente vinculado o impetrado, como acima já
pontuado, em razão da presunção de regularidade e correção, formal e material, dos atos
administrativos. É o que basta para o indeferimento da medida. O mais é questão a ser
objeto de exame quando do sentenciamento do feito, depois de regular contraditório,
reiterando descaber dilação probatória em ação mandamental. Ante o exposto, indefiro o
pedido liminar (págs. 54/58), contra o que vem a insurgência recursal.
Colhe-se expedição da Ordem de Serviço Fiscal no 16.0.06028/10-0
em 09/10/19 com objetivo de examinar a regularidade do cumprimento das obrigações
tributárias principais e acessórias, nos termos da legislação vigente (págs. 35), vindo,
após entrega de documentos (pág. 44), inabilitação da inscrição estadual da agravante (cf
págs. 29/30) e bloqueio de acesso ao sistema NF-e por irregularidade fiscal do emitente
(pág. 28).
Dispõe o artigo 31 do Decreto 45.490/00:
Artigo 31 - A eficácia da inscrição, nos termos de disciplina estabelecida
pela Secretaria da Fazenda, poderá ser cassada ou suspensa, de ofício,
nas seguintes situações (Lei 6.374/89, art. 20, na redação da
Lei 12.294/06, art. 1o inciso IV, e Lei 12.279/06):
I - inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição;
II - prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;
III - indicação incorreta ou não indicação dos dados de identificação
dos controladores ou beneficiários de empresas de investimento sediadas
no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de empresa
envolvida em ilícitos fiscais;
IV - inadimplência fraudulenta;
(...)
Por sua vez, estabelece o artigo 3o da PORTARIA CAT 95/06:
Artigo 3o - A eficácia da inscrição será suspensa (RICMS, art. 31):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020095-22.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29318 5/6
(...)
§ 1o - Poderá ainda ser suspensa, preventivamente, a eficácia da
inscrição:
(...)
3 nas demais hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 do Regulamento
do ICMS, enquanto se adotam providências para instauração,
instrução, processamento e conclusão do procedimento administrativo
de cassação ou de constatação de nulidade, conforme o caso (destaquei).
E o artigo 20 do RICMS preceitua:

Artigo 20 - A inscrição, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria
da Fazenda (Lei 6.374/89,art. 16, § 1o, na redação da Lei 12.294/06,
art.1o, IV):
(...)
§ 3o - A falta ou a irregularidade da inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS inabilita o contribuinte à pratica de operações
relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
É dizer, não se entrevê fumus boni juris neste passo
procedimental, com nota de não ter a agravante comprovado atendimento das exigências
fiscais, tampouco irregularidade nesse procedimento, realçada a presunção de legitimidade
e legalidade dos atos administrativos.
Observo, mais, que os fundamentos propostos no agravo formam
matéria impassível de apreciação na estreita via deste recurso, sob pena de se adentrar o
mérito da questão e a impossibilitar a análise do quanto se busca, em evidente supressão de
instância.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2020095-22.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29318 6/6
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator